Tribunal: STF
Processo: RE 79395
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-25
Data de publicação: 1974-10-25

Ementa:
Horário dos Estabelecimento Bancários. Fixação através de leis municipais. Limites a que estão sujeitos pela Constituição e leis federais.
II. Recurso extraordinário não conhecido, eis que o diploma comunal não conflitou nem com a Lei Maior, nem com as leis federais.